Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO RESP 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu parcial provimento à apelação do réu, interposta contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição e omissão no aresto, requer o acolhimento do recurso par atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. Sustenta que deve ser afastada a prescrição aplicada e como consequência a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF. Por fim, postula que seja corrigido o valor da causa, retirada a condenação em honorários, haja vista a inexistência da triangulação processual, ou, ainda, que sejam fixados honorários por equidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Do pedido de suspensão do feito com base no RESP 1.301.935/DF. 3.1. O acórdão asseverou que não há que se falar em prejudicialidade externa decorrente do julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, considerando que o título executivo analisado no referido Recurso Especial não guarda pertinência com o ora analisado.
4. Da prejudicial de mérito: prescrição. 4.1. O acórdão explicou que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 4.2. No caso em análise, o decisum registrou que o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato, quando já transcorrido o prazo prescricional. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 4.3. Dadas as considerações, o julgado concluiu que tendo o prazo prescricional iniciado e o cumprimento de sentença coletivo ajuizado, vislumbra-se a ocorrência da prescrição.
5. Honorários advocatícios. 5.1. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão destacou que o acerto da sentença recorrida ao determinar que os honorários sucumbenciais devem ser corrigidos pela taxa SELIC, tendo em vista o disposto no art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/21. 5.2. Outrossim, o aresto explicitou que devem ser fixados honorários recursais, pois apesar de não ter sido fixada verba honorária na sentença, o apelado foi citado e apresentou contrarrazões. 5.3. Desse modo, o decisum observou a legislação vigente ao dispor que os honorários advocatícios devidos ao réu devem ser fixados de forma escalonada em 10%, na faixa inicial e, nas faixas subsequentes, de acordo com o valor da causa, conforme as diretrizes do art. 85, §3o, I a IV, do CPC.
6. Prequestionamento. 6.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.